Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1287019/DF. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SÚMULA 213/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por força do art. 25, da Lei n. 8.038/1990, não se aplica à decisão “proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal” a determinação do eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000, do sobrestamento dos efeitos de medidas liminares e sentenças proferidas, cujo objeto seja a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS/DIFAL no exercício de 2022.
2. O contribuinte de direito possui legitimidade para impetrar Mandado de Segurança para o afastamento de cobrança de tributo indireto, mesmo que não tenha demonstrado ter arcado com o ônus financeiro do pagamento do tributo ou ter sido autorizado pelo contribuinte de fato, afastando-se, nesta hipótese, a incidência do artigo 166 do Código Tributário Nacional, que se aplica à hipótese de pedido de restituição de tributo.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. O DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) visa a garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
5. Do teor da Lei Complementar n. 190/2022, extrai-se a conclusão de que, a partir de sua edição, houve expressa definição legal dos aspectos material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo do ICMS-DIFAL, razão pela qual fica evidente que a menciona Lei Complementar instituiu o ICMS-DIFAL, estabelecendo o regramento geral do imposto, devendo respeito, portanto, aos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, cumulativamente.
6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022. Reembolso pelo apelado das custas adiantadas pela apelante.